Tribunal: TJSP
Processo: 2153335-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Imposição de medida coercitiva, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Executado. Impossibilidade. Medida abusiva e ineficaz. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Possibilidade de desbloqueio. Decisão reformada. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.